Tribunal: TJES
Processo: 5004377-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004377-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
NÁDIA CRISTINA DE PAULA e outros

AGRAVADO:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA
PROVISÓRIA
. FRAUDE NO MEDIDOR.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A questão afeta a verificação da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa na constatação da fraude nos medidores de energia elétrica por parte da concessionária, já que eventual fraude por parte dos agravantes depende de instrução probatória específica.

2. Denota-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado pela concessionária na
ausência do consumidor
e mesmo que a inspeção pudesse, em tese, ter sido realizada sem a presença do consumidor, aparentemente, os agravantes não teriam sido cientificados de sua ocorrência, tampouco participaram da perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3. A inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Precedentes do TJES.

4.
Recurso conhecido e provido
para que a agravada se abstenha de realizar quaisquer cobranças referente ao débito de R$ 30.736,40 (trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), bem como de proceder com a negativação do nome dos autores em razão desse débito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5004377-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
NÁDIA CRISTINA DE PAULA, SIDINEI GROLLI
AGRAVADO:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
JONIMAR FIORIO ARAÚJO - ES15837-A

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
a
ntecipação de tutela recursal,
interposto por
NÁDIA CRISTINA DE PAULA
e
SIDINEI GROLLI
, contra a r. decisão proferida pelo
MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES,
que, nos autos de uma “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”, indeferiu a tutela antecipada requerida pelos agravantes.

Narram os apelantes que ajuizaram, na origem, um pedido de tutela antecipada, para assegurar que a Agravada se abstenha de realizar quaisquer cobranças referentes ao débito objeto dos presentes autos, bem como de proceder a negativação do nome dos Agravantes até o deslinde da ação.

Consignam que, na situação posta, o Magistrado teria afirmado que não há previsão legal quanto à necessidade de notificação prévia para realização de inspeção no medidor de energia, bem como dos valores apurados, eis que não obstante a alegação de que a perícia teria sido feita de forma unilateral o documento juntado aos autos comprova que houve convite para que a autora participasse da avaliação técnica realizada. Quanto à suposta ameaça do corte de energia assevera que não fora juntada nenhuma notificação referente a uma possível suspensão dos serviços de energia da autora.

Asseveram os agravantes, no entanto, que a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal é no sentido de que deve ser assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório quanto à inspeção do medidor, que a Agravada não disponibilizou qualquer prova pericial por ela realizada no sentido de comprovar a existência de fraude nos medidores e, por fim, que deveriam ter sido orientados para acompanharem a perícia no laboratório da EDP(id.4850012).

Diante do exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Como asseverado em sede de decisão preliminar, no caso, os autores alegam que a concessionária ré, durante inspeção realizada no dia 10/08/2021, confeccionou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n° 9065053, alegando que foi constatada irregularidade no medidor, eis que esse teria sido danificado por intervenção de terceiros, razão pela qual a concessionária passou a lhe cobrar um débito de R$ 30.736,40(trinta mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), sob a alegação de que este seria o valor correspondente ao que deixou de ser apurado nas faturas referentes ao período de 05/06/2020 a 10/08/2021.

A questão afeta a verificação da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa na constatação da fraude nos medidores de energia elétrica por parte da concessionária, já que eventual fraude por parte dos agravantes depende de instrução probatória específica.

Denota-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n° 9065053 foi elaborado pela concessionária na
ausência do consumidor
, conforme se extrai do id. 21816643; e mesmo que a inspeção pudesse, em tese, ter sido realizada sem a presença do consumidor, aparentemente, os agravantes não teriam sido cientificados de sua ocorrência, tampouco participaram da perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Não se desconhece que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade e veracidade e, por outro lado, ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica instalados no estabelecimento comercial, nos moldes dos Artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL.

Todavia, este Egrégio Tribunal possui o entendimento pacificado de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Nesse sentido:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES,

a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...)(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE.
1. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...)(TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:

[...] 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...](AgRg no AREsp n. 521.111/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/9/2018).

No caso em tela,
o qual ainda está numa fase absolutamente prematura da instrução
,
pois este recurso foi interposto em desfavor de liminar indeferida na origem, ao que tudo indica, embora a agravada tenha comunicado a data da perícia nos equipamentos de medição de energia elétrica, a concessionária não informou de maneira adequada acerca da avaliação técnica, tendo sido realizada a apuração da suposta irregularidade, desde o início, de forma unilateral.

Em sendo assim, em atenção ao princípio do contraditório, deve a cobrança do débito de R$ 30.736,40 (trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), por essas razões, ser, por ora, suspensa.

Consigno, por oportuno, que a medida não importa em prejuízo para a Concessionária, pois esta, em momento futuro, caso improcedente a demanda de origem, pode perseguir a restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil.

Sem mais,
CONHEÇO do presente recurso para
D
AR-LHE provimento
para que a agravada se abstenha de realizar quaisquer cobranças referente ao débito de R$ 30.736,40 (trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), bem como de proceder com a negativação do nome dos autores em razão desse débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)